Tribunal: TCU
Processo: 044.702/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Rosineide Lima Lins Costa, ex-Secretária de Educação do Estado de Alagoas, por conta da impugnação parcial dos recursos federais repassados à mencionada Secretaria, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Rosineide Lima Lins Costa, ex-Secretária de Educação do Estado de Alagoas, por conta da impugnação parcial dos recursos federais repassados à mencionada Secretaria, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Rosineide Lima Lins Costa, (CPF XXX.155.674-XX), ex-Secretária de Educação do Estado de Alagoas (período: de 1/1/2003 a 21/8/2003), e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos. VALOR ORIGINAL (R$) DATA OCORRÊNCIA 437.916,89 2/4/2003 178.436,40 7/4/2003 133.024,90 8/4/2003 83.323,35 14/4/2003 73.057,56 22/4/2003 100.389,48 29/4/2003 86.410,50 2/5/2003 27.031,32 13/5/2003 101.772,27 5/6/2003 115.986,60 16/6/2003 88.200,00 25/6/2003 24.042,10 27/6/2003 61.081,53 30/6/2003 TOTAL R$ 1.510.672,90 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência ao responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .